Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONTOS CONCEDIDOS PELAS CREDORAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUÍDAS. PEDIDO DE CONTRÁRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. TERMO FINAL PARA COBRANÇA DOS ALUGUÉIS. IMISSÃO NA POSSE PELA LOCADORA. RECURSO DAS LOCADORAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS LOCATÁRIOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na petição inicial as locadoras concederam descontos aos aluguéis vencidos e vincendos, assim, ao alegarem que não concordam com os descontos concedidos sobre os aluguéis vencidos após o mês de setembro de 2020, manifestam claro desrespeito ao princípio do venire contra factum proprium non potest, segundo o qual a parte não pode exercer direito próprio em contrariedade aos seus comportamentos anteriores, em respeito aos deveres de confiança e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva.
2. A recusa no recebimento das chaves não pode servir de pretexto para a percepção de alugueres depois da desocupação do imóvel pelo locatário, mormente porque restou demonstrada a efetiva imissão na posse das locadoras.

3. Recurso das locadoras conhecido e não provido. Recurso dos locatários conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.